Tribunal: TJPA
Processo: 0807042-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807042-71.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JAILSON SOARES DA SILVA

PACIENTE: JEAN LUCA DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: CHARBEL ABDON HABER JEHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI 11.343/2006 E 12 DA LEI 10.826/03. TESE DE AUTORIA DIVERSA. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

- Não conheço da ação mandamental quanto ao pleito de autoria diversa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DA COMPANHEIRA DO PACIENTE, NA FORMA DO ART. 5º, XI DA CF/88.

-
Assinalo que não há que se falar em violação de domicilio, eis que a entrada dos policiais militares na residência do paciente fora precedida de autorização/consentimento da companheira do paciente, em atenção ao comando do art. 5º, XI da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATO DISPENSADO DE FORMA MOTIVADA. ART. 310, §4º DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CUMULAÇÃO DE VARAS E INEXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA O ATO.

-
Há motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º do CPP a afastar a realização da audiência de custódia, o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, ou seja,
“ausência de equipamentos adequado de transmissão de som e imagem na Delegacia de Polícia e pelo fato deste Magistrado estar respondendo cumulativamente pela Comarca de Moju e pela 2ª Vara Cível de Tailândia.”.

-
Ainda que assim não fosse, a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, como ocorreu
in casu
.

-
Logo,
eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. (HC 593.942/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 18/12/2020).

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JEAN LUCA DA SILVA OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800779-27.2021.8.14.0031.

O impetrante aduz que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/07/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após sua residência ser invadida, sem mandado judicial, pelos policiais militares e ser encontrado 6 petecas de maconha, que alega ser de propriedade de sua companheira Beatriz, usuária de droga, fato assumido por esta em depoimento perante a autoridade policial. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva
sem realização da audiência de custódia, em manifesta ilegalidade.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-48.

Distribuídos os autos em plantão judicial em 20/07/2021, a
liminar indeferida
pelo juiz convocado Altemar da Silva Paes (fls. 48-50 ID nº 5704012).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 56-58 ID nº 6019016) e colacionou documentos de fls. 59-96.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 98-104 ID nº 6187281).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Segundo as informações da autoridade coatora, o ora paciente, encontra-se preso desde 17.07.2021, quando foi capturado em situação de flagrante delito, pela suposta infringência aos tipos penais descritos nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/03, após denúncia anônima de que, na sua residência, funcionava ponto de venda de drogas. Assim, a guarnição policial deslocou-se para o local e logrou êxito em encontrar em sua posse, 06 (seis) petecas de “maconha” e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em notas trocadas de R$20,00 (vinte reais), R$10,00 (dez reais) e R$5,00 (cinco reais). Narra o Boletim de Ocorrência Policial que a nacional Beatriz Larissa Cuimar, companheira do paciente,
autorizou revista na casa deste
, ocasião em que foram encontrados em um dos cômodos do imóvel, dentro de um guarda-roupa, 08 (oito) cartuchos intactos de munição calibre 12. Foram colhidos depoimentos de testemunhas que relataram o momento da prisão e a posse da droga e das munições em poder do ora paciente que preferiu exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Não conheço da ação mandamental
quanto
à tese de
autoria diversa
, em que a defesa alegou que a droga não era de propriedade do paciente, mas, sim, de sua companheira, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço
da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Assinalo que
não há que se falar em violação de domicilio
, eis que a entrada dos policiais militares na residência do paciente fora precedida de autorização/consentimento da companheira do paciente.

Com efeito, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Por outro lado, não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante em que o juízo coator justificou a não realização da audiência de custódia
(fls. 16-20 ID nº 5701138):

“PROCESSO: 0800779-27.2021.8.14.0031

Nome: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MOJU
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 01, ZONA RURAL, MOJU - PA - CEP: 68450-000

Nome: JEAN LUCA DA SILVA OLIVEIRA
Endereço: RUA GUAJARAUNA, 13, PAROLANDIA, MOJU - PA - CEP: 68450-000

ID:

DECISÃO DADA EM REGIME DE PLANTÃO

O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante de
JEAN LUCA DA SILVA OLIVEIRA
, por infringência ao artigo 33 da Lei 11.343/2006 e ao artigo 12 da Lei 10.826/03, ocasião em que requereu a decretação de sua prisão preventiva.

As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi legal, pois claro o estado de flagrância, bem como os demais requisitos, como as advertências quanto aos direitos do indiciado e a regular Nota de Culpa, entregue no prazo legal, motivo pelo qual
homologo a prisão em flagrante
do indiciado

e passo a decidir a respeito da prisão processual:

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2011, deve ser analisado se as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função, fiança e monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se há necessidade de decretação da prisão preventiva.

No caso dos autos, observo que, em relação ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do investigado, pois, uma vez em liberdade, por conta da conduta a si atribuída, há indicativos de periculosidade, devendo ser preservada a ordem pública. Senão vejamos:

De acordo com o auto de prisão em flagrante, o investigado praticou os seguintes delitos: Tráfico de Drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006) e Posse Ilegal de Arma de Fogo (art. 12 da Lei 10.823/03).

Consta nos autos que, no dia 17 de julho de 2021, após denúncia anônima de que na residência do investigado funcionava ponto de venda de drogas, a guarnição policial logrou êxito em encontrar em sua posse, 06 (seis) petecas de “maconha” e a quantia de R$-130,00 (cento e trinta reais), em notas trocadas de R$- 20,00 (vinte reais), R$- 10,00 (dez reais) e R$- 5,00 (cinco reais).

Narra o Boletim de Ocorrência Policial que a nacional Beatriz Larissa Cuimar, companheira do investigado, autorizou revista na casa deste, ocasião em que foram encontrados em um dos cômodos do imóvel, dentro de um guarda-roupa, 08 (oito) cartuchos intactos de munição calibre 12.

Foram colhidos depoimentos de testemunhas que relataram o momento da prisão e a posse da droga e das munições em poder do flagranteado que preferiu exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo investigado evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do mesmo, conforme abaixo será demonstrado:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delict,
tanto que foi preso e autuado em flagrante,
havendo diversos depoimentos que confirmam
prima facie
a prática delituosa.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro
relevante
, conforme os depoimentos colhidos durante a lavratura do flagrante.

Quanto ao
periculum libertatis,
de igual modo se faz presente, vez que há a
necessidade de ser garantida a ordem pública (art. 312 do CPP)
, uma vez que, a gravidade do crime e seu
modus operandi,
por si só, demonstram que o investigado em liberdade oferece riscos à coletividade.

In casu, o representado foi preso em estado de flagrância ao estar portando substância entorpecente com notas trocadas, o que evidencia o hediondo delito de tráfico de drogas. Houve denúncia anônima dando conta de que na residência deste era realizado do comércio hediondo, além de ter sido encontrado munições calibre 12, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em relação aos antecedentes, verifica-se que o representado é contumaz violador da norma penal, vez que responde criminalmente em razão do cometimento de delitos contra o patrimônio.

Nesse sentido:

STF: ”Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

E mais:

STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154).

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada
, que são situações totalmente distintas.

Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, decreto, como decretada tenho, a prisão preventiva do investigado
JEAN LUCA DA SILVA OLIVEIRA
, nos termos da fundamentação
.

Por fim, após a elaboração do laudo pericial definitivo sobre a natureza da substância entorpecente encontrada, fica autorizada a sua incineração, nos termos requerido pela autoridade policial.

Expeça-se o competente mandado de prisão.

Autorizo a imediata transferência do flagranteado para estabelecimento penal adequado, vez que a delegacia de polícia não é local apropriado para custódia de presos.

Deixo de realizar audiência de custódia pela ausência de equipamentos adequado de transmissão de som e imagem na Delegacia de Polícia e pelo fato deste Magistrado estar respondendo cumulativamente pela Comarca de Moju e pela 2ª Vara Cível de Tailândia.

Ciência imediata à autoridade policial e ao Ministério Público.

A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO.

Cumpra-se.

Moju, 18 de julho de 2021.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Plantonista.”

(grifos meus)

Há, portanto,
a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º do CPP a afastar a realização da audiência de custódia,
o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, ou seja,
“ausência de equipamentos adequado de transmissão de som e imagem na Delegacia de Polícia e pelo fato deste Magistrado estar respondendo cumulativamente pela Comarca de Moju e pela 2ª Vara Cível de Tailândia.”.

Ainda que assim não fosse, a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, como ocorreu
in casu
.

Ademais, em informações, a autoridade coatora reforçou sua tese ao afirmar que (fl. 57 ID nº 6019016):

“c) Tocante à questão da audiência de custódia, convém aduzir os termos do despacho ID 29761984 proferido nos autos do procedimento ressaltei que deixei de realizar audiência de custódia pela ausência de equipamentos adequado de transmissão de som e imagem na Delegacia de Polícia e pelo fato deste Magistrado estar respondendo cumulativamente pela Comarca de Moju e pela 2ª Vara Cível de Tailândia. Outrossim, anoto que a prisão em flagrante ocorreu em 17.07.2021, por volta das 09h00min, e até o momento em que foi proferida a decisão em que homologuei o auto e converti e a prisão em preventiva (18.07.2021, às 14h17min24seg), o flagranteado não havia constituído advogado, não havendo Defensor Público titular presente na Comarca de Moju no dia de sua captura e nem advogado disponível para atuar como Dativo naquela altura, de modo que o ato restou prejudicado. Não será, pois, a constituição ou substituição posterior de advogado que ensejará a realização de ato processual, que não pode ficar a bel dispor da parte;”.

Logo,
eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. (HC 593.942/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 18/12/2020).

A propósito:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DA PRISÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE. RISCO DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. I - Não tendo a parte impetrante logrado êxito em comprovar suas alegações e inexistindo nos autos qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do presente writ, não há que se falar em relaxamento da custódia cautelar. II- A audiência de custódia é medida obrigatória para análise da legalidade da prisão, contudo, considerando as peculiaridades do caso concreto, a não realização do procedimento não enseja o relaxamento automático da prisão preventiva. III- A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, para resguardo da ordem pública, não consubstancia constrangimento ilegal, quando embasada em atos e comportamentos concretos do imputado e do risco de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, especialmente quando constatado, em uma análise apriorística, indícios suficientes de seu envolvimento com a atividade criminosa e seu reiterado contato com a justiça criminal.

(TJ-MG - HC: 10000206002370000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço em parte da impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/09/2021